Tribunal: TJDFT
Processo: 0736050-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO. TEMA 1169 STJ. CASO DISTINTO. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. Cumprimento de sentença instruído com mero cálculo aritmético e com a concordância dos executados.
2. A situação é distinta da questão afetada ao Tema 1169 do STJ, o que justifica o prosseguimento do processo, nos termos do art. 1.037, §9o, do CPC.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.